Tribunal: TJES
Processo: 0000702-02.2014.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000702-02.2014.8.08.0019
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ANEILSON BATISTA LIMA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000702-02.2014.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANEILSON BATISTA LIMA
APELADO: ANEILSON BATISTA LIMA
Advogados do(a) APELANTE: INACIO REIS - ES23760, WILLIAM LENIN FIGUEREDO MUQUI - ES33312-A
Advogado do(a) APELADO: INACIO REIS - ES23760

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302, §2º, DO CTB – ABSOLVIÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO –
PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2. Incabível a fixação da pena-se no mínimo legal, eis que existentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), tornando-se a majoração da pena, medida mais adequada. 3. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 4. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Recurso Improvido.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000702-02.2014.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANEILSON BATISTA LIMA
APELADO: ANEILSON BATISTA LIMA
Advogados do(a) APELANTE: INACIO REIS - ES23760, WILLIAM LENIN FIGUEREDO MUQUI - ES33312-A
Advogado do(a) APELADO: INACIO REIS - ES23760

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, revela a denúncia:

(...) no dia 31 de maio de 2014, par volta dos 20h30rnin, na estrada que liga a sede do Município de Ecoporanga ao Distrito de Imburana, a denunciado, após ingerir bebido alcóolica e invadir a contramão de direção, na condução do veículo Mercedes Benz/Li 13- caminhão, adoptado para trio elétrico, placa MOY-3550, veio, em razão desta conduta, a colidir com a motocicleta Honda CG 150 Titan, placa MQP-2483, causando a morte do motociclista Sebastião Ferreira, com apenas 38 anos de idade, no local. Segundo restou apurada, policiais militares foram acionados com a informação da ocorrência de um acidente de trânsito na estrada que liga a sede do município de Ecoporanga ao distrito de Imburana, local para onde se dirigiram de imediato e se depararam com a vítima já sem vida, caído nas margens da estrada, oportunidade em que solicitaram ao denunciado que realizasse a teste do etilômetro, a qual foi recusado, razão pelo qual procederam ao teste de alcoolemia, conclusivo par olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, falante, dentre outros, conforme se verifica a fl. 97. Procedida revista na cabine do caminhão conduzido pelo denunciado, as policiais localizaram urna garrafa de bebida destilada (uísque) de 250 ml. já consumida em quase sua totalidade, e um refrigerante guaraná 600 ml, apreendidos a fl. 88, foto que explico a recuso do denunciado em realizar a teste do bafômetro. Verificou-se, ainda, pelos marcas no local do acidente, que a denunciado invadiu a contramão de direção, apesar de se encontrar em urna reta, com boa visibilidade, e bem sinalizada, em razão das obras de asfaltamento, vindo a colidir com a motociclista que transitava normalmente em sua via, causando-lhe com o impacto a sua morte imediata no local, a que contraria a versão apresentada pelo denunciado, motiva pela qual foi solicitada a perícia da policia civil, conforme se extrai do Boletirn de Acidente de Trânsito de fl. 89 e verso. As testemunhas que transitavam na mesma estrada, no momento do acidente, foram uníssonas ao afirmar que o denunciado transitiva em ziguezague, totalmente descontrolado, fato que por si só demonstra a alteração na sua capacidade psicomotora, em razão da influência de álcool, tendo invadido a contramão de direção e atingido a vítima, arrebatando-lhe a vida, e apesar do que acabara de fazer, tentava de forma persistente sair do local, acelerando o caminhão e ao mesmo tempo dando marcha ré, em razão da motocicleta estar presa embaixo das ferragens do caminhão, e que dessa forma conseguiu colocar o caminhão na sua mão de direção alterando o local do acidente, tendo uma das testemunhas acionado a policia militar ao perceber a tentativa de fuga do denunciado. Informaram, ainda, que apesar da pista se encontrar em manutenção para ser asfaltada, só havia britas/cascalhos no local, não havendo poeira suficiente ao ponto de atrapalhar a visão e causar um acidente de tamanha gravidade, que resultou no esmagamento da vitima (... )”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática do crime crimes previsto no art. 302, §2º do CTB, em sua redação passada, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, suspensão da habilitação para dirigir veiculo automotor pelo mesmo prazo da pena e à fixação no valor mínimo de R$20.000 (vinte mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 92/v), laudo de exame cadavérico (fl. 411), laudo de exame de alcoolemia (fl.100) e termos de declaração (fls. 127/138), senão vejamos:

(...) QUE segundo o depoente, o mesmo presenciou de modo direto o acidente de trânsito, qual ocorreu na noite do dia 31/05/2014, na estrada que liga Ecoporanga X Imburana, no qual resultou na morte imediata de Sebastião Ferreira, "vulgo Tião", esclarecendo o depoente que o mesmo e sua esposa Ana Paula, que inclusive é sobrinha da vítima, estavam indo para casa, sentido Ecoporanga X Imburana e, que ambos estavam também numa motocicleta e, que já na altura de um tipo cruzamento que dá acesso à estrada que vai para o distrito de Ribeiraozinho, necessariamente nas proximidades da Empresa Madeira, que é responsável pela estrada que está sendo preparada para ser asfaltada, avistou o depoente um motoqueiro a sua frente e que o mesmo estava andando bem devagar e bem na beira da estrada na sua mão de direção, qual seja Ecoporanga X Imburana e viu o depoente que em sentido contrário estava vindo um caminhão e este na sua mão de direção e, que tudo ocorreu rápido, ou seja, praticamente na hora em que avistou o motoqueiro na sua frente e indo na mesma direção do depoente e que ate então não se sabia quem era aquele motoqueiro, sabe o depoente informar que do nada, o caminhão foi para a contramão e percebendo o que viu o depoente, somente deu para ver quando o caminhão invadiu a contramão e foi bem para a beira da estrada, onde o motoqueiro estava e, na verdade praticamente no final da beira da estrada, pois de fato o motoqueiro quase que estava fora da pista, tipo acostamento, apesar de que a estrada ainda não da para definir o que é acostamento, porém, assim fala por ser uma estrada larga e somente viu o depoente quando aquele caminhão bateu contra o motoqueiro e, naquela situação, somente sabe o depoente informar que houve um barulho e do moto que estava indo o depoente na pista, a única atitude do mesmo foi em frear a moto que guiava e sua esposa chegou a gritar (...) (Depoimento da testemunha Wendel Amaral de Souza, em sede policial – às fls. 133/135)

Além da confissão realizada pelo acusado, na qual foi concedida a atenuante pelo magistrado, as demais testemunhas ouvidas na esfera policial e, posteriormente, em juízo, corroboram tal fato, evidenciando todo ocorrido como relatado pela testemunha Wendel.

Ademais, como forma de reforçar o ocorrido, os policiais militares, que atenderam o ocorrido, afirmaram em juízo que o réu teria atingido a vítima na contração de direção, por conseguinte, realizaram o exame de alcoolemia, no qual foram constatados olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito e arrogância por parte do acusado.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha pugnado pela anulação do julgamento em razão da absolvição, restou cabalmente demonstrado pelo depoimento das testemunhas e do exame de alcoolemia, que o acusado incorreu no elemento do tipo penal previsto no art. 302, §2º, da antiga redação do CTB.

Outrossim, requer a defesa do acusado, seja a pena-base fixada no mínimo legal.

Noto que a pena-base foi devidamente fixada em 03 (três) anos de reclusão.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Neste caso, em específico, trata-se do artigo 302, §2º do CTB, que possui a pena abstrata 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a existência de (02) duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, que passo a analisar.

Como bem apurado pelo magistrado do Júri, a culpabilidade e as circunstâncias do fato, atuaram de forma clara em desfavor do acusado, visto a enorme reprovação de suas condutas ao ingerir bebida alcoólica, dirigir, ainda por cima na contramão, ziguezaguear, e pôr em perigo as demais pessoas que trafegavam na via.

Desta forma, o magistrado em sentença asseverou de forma correta:

(...) Na primeira fase da dosimetria, vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade elevada, decorrente da enorme reprovação da sua conduta, que, ao dirigir descuidadamente, colocou em risco a vida de incontáveis pessoas que trafegavam na mesma estrada;
os antecedentes do acusado são imaculados; a análise da sua conduta social não pode lhe prejudicar, pois inexistem provas para uma análise mais detida; pela mesma razão, sua personalidade também não pode ser valorada negativamente; o motivo do crime não foi comprovado;
as circunstâncias, por sua vez, são altamente desfavoráveis, pois realizava manobras arriscadas em via pública, tanto que atingiu a vítima na sua mão de direção;
reputo as consequências do delito como neutras, já que inerentes ao tipo penal; por fim, o comportamento da vítima de modo algum contribuiu para o evento criminoso, eis que trafegava na sua via de direção.

Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância, assim como a definição final da pena estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Dando continuidade, a acusação pugnou pela anulação do julgamento do júri, por conta da suposta decisão ser manifestamente contrária a prova dos autos, para posteriormente submetê-lo a novo julgamento.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria, entendeu que o acusado ANEILTON, era o condutor do veículo que atingiu a motocicleta de Sebastião Ferreira, levando-o a óbito.

Por outro lado, o jurado desclassificou o crime de homicídio com dolo eventual apresentado pela acusação, para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, perante o fundamento de que Aneilton NÃO quis ou NÃO assumiu o risco de produzir a morte da vítima.

Constata-se que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a prática do homicídio consumado pelo apelante, porém em sua forma culposa, retirando-se assim a competência do júri para absolvê-lo ou condená-lo, passando a análise para o magistrado que assim o solucionou.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito que requer seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença baseou-se em vasto conjunto probatório, na qual o jurado entendeu que Aneilton, ao ingerir bebida alcoólica e conduzir o veículo, não chegou a assumir o risco de produzir a morte da vítima.

Desse modo, não se revela totalmente contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a acusação não ter sido a decisão proferida a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Dessa forma, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida em que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Por fim, com relação ao prequestionamento, a Jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos.
[...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.